Tribunal: STF
Processo: Rp 1310
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-29
Data de publicação: 1986-05-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. PARIDADE. TETO. LEI 4917/85, DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 98 E 108, PAR. 1 DA CONSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONAL E A LEI 4917, DE 07.11.85, DO ESTADO DE MATO
GROSSO, QUE CONCEDEU AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO UM ABONO SALARIAL EQUIVALENTE A 80% DOS SEUS VENCIMENTOS, DESNIVELANDO-OS AOS FUNCIONÁRIOS DO PODER EXECUTIVO, EM QUEBRA DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ESTATUIDO NOS ARTS. 98 E 108, PAR. 1 DA CONSTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.